Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800141-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERABI MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WILSON XAVIER DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

0800141-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERABI MINERACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: SEMIR FELIX ALBERTONI - PA4227-A

AGRAVADO: WILSON XAVIER DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO PASSOS BRASIL - PA16552-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por SERABI MINENRAÇÃO S/A objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba na parte que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse nos autos n. 0802005-25.2020.8.14.0024) ajuizada por WILSON XAVIER DE CARVALHO.

Em síntese, o autor da demanda, ora agravado, alega que é possuidor de um pequeno imóvel rural denominado Fazenda São Jorge medindo 154,51 há localizado na Gleba Samaúma, região Jardim do Ouro, zona rural de Itaituba, desde o ano de 2002 e que passou a sofrer atos de turbação por parte da mineradora em atividades realizadas próximas a seu imóvel. Em razão disso, requereu a tutela de urgência para que a ré não praticasse qualquer ato atentatório à posse do autor.

Em análise ao pleito liminar, o juízo singular deferiu a tutela de manutenção de posse nos seguintes termos:
“Em relação à
TURBAÇÃO
ou
ESBULHO
, se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial, Boletins de Ocorrência (ID nº 20807860). Por conseguinte, a
DATA
de turbação mostra-se recente, conforme as mesmas provas já elencadas acima. Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 927 do CPC,
DEFIRO LIMINARMENTE A MANUTENÇÃO DE POSSE
imóvel rural denominado “Garimpo do Chico”, localizado na Comunidade Cuiú Cuiú município de Itaituba, Estado do Pará.
” (ID 21379837 dos autos originários).

Inconformada com a decisão, a parte ré interpôs o presente recurso. Nas razões recursais de ID 4297434, a ré da demanda aduz que o agravado se encontra extraindo minério de forma ilegal em área na qual a empresa agravante é possuidora da titularidade de servidão mineral, por meio do Processo nº 850175/2003 da ANM/DNPM, conforme a Portaria nº 312 de 22/10/2007 de concessão de lavra em área de (1.150ha) e respectivo termo de imissão de posse e dos alvarás de pesquisa mineral, por intermédio de processos de pesquisa mineral.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e que seja determinado ao agravado que suspenda qualquer atividade ilegal de extração de minérios na área.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão de ID 4348852.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 4880644.

Parecer do D. Representante do Ministério Público em petição de ID 4926170, que se manifestou no sentido de dar provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a manutenção de posse à parte autora da ação, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão à agravante.

Em análise aos documentos acostados aos autos principais e ao recurso,
constato que se trata de litígio decorrente de anos de embate entre as partes.

Existem dúvidas acerca dos limites da área em discussão e sobre a área a ser explorada pela recorrente, já que esta detém a concessão de lavra e outorga da área para exercer a atividade extrativista de minério. Tanto que, em decorrência deste fato, foi designada perícia pelo juízo
a quo
, que posteriormente revogou a decisão em decorrência da desistência da produção da prova pericial pelas partes.

Percebe-se que tal contenda se arraste por anos, visto que as partes apresentaram boletins de ocorrência informando a invasão ou até mesmo a impossibilidade de acesso à determinadas áreas por ambos os litigantes.

Logo, não se trata de evento pontual ou isolado, mas sim de litígios que ocorrem há muito tempo e sempre envolvendo a exploração da atividade extrativista.

Portanto, entendo que conceder a tutela de manutenção de posse antes mesmo da instrução probatória pode acarretar prejuízos irreparáveis à parte que possui a concessão para exploração da área, pois, como é cediço, a extração de minérios é uma atividade que possui um alto custo e requer investimentos de valores extraordinários, não podendo aguardar em repouso até a resolução da lide.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide, pelo qual reformo a decisão guerreada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA. A liminar de reintegração/ manutenção de posse deve ser deferida quando restar comprovado: I - a posse; II - a turbação ou o esbulho; e, IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 do CPC). Verificada a necessidade de dilação probatória para comprovar os requisitos da manutenção de posse, notadamente posse anterior, não há falar em direito à liminar.

(TJ-MG - AI: 10000212218440002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Agravo de Instrumento - Ação de Usucapião - Manutenção da posse - Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória - Necessidade de maior dilação probatória - Recurso ao qual se dá provimento. 1. Ausentes os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o indeferimento da liminar de manutenção de posse é medida impositiva. 2. Em sede de direito real é mais prudente se manter o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, notadamente quando necessária maior dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.256694-5/001 - 1ª VARA CÍVEL - COMARCA DE TUPACIGUARA - AGRAVANTE (S): GUMERCINDO FELIPE DE FARIA REPRESENTADO (A)(S) POR CELMA PIRETTE - AGRAVADO (A)(S): FRANCISCA DENISE FERREIRA LIMA, LEOCADIO ROSA DE JESUS

(TJ-MG - AI: 10000222566945001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

Além disso, os direitos de exploração e extração dos minérios da área não podem ser efetuados por pessoas que não possuem a autorização concedida pelo então Departamento Nacional de Minas e Energia, atualmente a Agência Nacional de Mineração, sendo este ato extremamente formal e controlado pela agência acima indicada.

A documentação acostada à peça de defesa e no presente recurso demonstra que a agravante possui autorização para explorar a atividade minerária e que desde 2019 denuncia a exploração ilegal de atividade garimpeira no local e vários crimes ambientais decorrentes da exploração indevida, conforme as denúncias juntadas em ID 4297920 – ID 4297925.

A concessão da manutenção de posse à autora da demanda, ora agravada, neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que existem dúvidas acerca da verdadeira extensão da área discutida.

Além disso, o juízo de piso determinou a intimação da União, do INCRA e da ANM para que apresentassem manifestações no sentido de informar se possuem interesse no feito, pois, segundo sustenta, a demanda envolve direito minerário inclusive em terras de propriedade da União.

Com efeito, não estando efetivamente comprovada que o agravado exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrida.

Dessa forma, não restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024